Tribunal: STF
Processo: ADI 1557
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-31
Data de publicação: 2004-03-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA Nº 9, DE 12.12.96.
LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO DE PROCURADORIA GERAL
PARA CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO JURÍDICO E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL
DA CÂMARA LEGISLATIVA. PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO
FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA E DE OFENSA AO
ART. 132 DA CF.
1.  Reconhecimento da legitimidade ativa da Associação autora devido
ao tratamento constitucional específico conferido às atividades
desempenhadas pelos Procuradores de Estado e do Distrito Federal.
Precedentes: ADI 159, Rel. Min. Octavio Gallotti e
ADI
809, Rel. Min. Marco Aurélio.
2.  A estruturação da Procuradoria do Poder Legislativo distrital
está, inegavelmente, na esfera de competência privativa da Câmara
Legislativa do DF. Inconsistência da alegação de vício formal por
usurpação de iniciativa do Governador.
3.  A Procuradoria Geral do Distrito Federal é a responsável pelo
desempenho da atividade jurídica consultiva e contenciosa exercida na
defesa dos interesses da pessoa jurídica de direito público Distrito Federal.
4.  Não obstante, a jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência
de situações em que o Poder Legislativo necessite praticar em juízo, em
nome próprio, uma série de atos processuais na defesa de sua autonomia e
independência frente aos demais
Poderes, nada impedindo que assim o faça por meio de um setor pertencente
a sua estrutura administrativa, também responsável pela consultoria e
assessoramento jurídico de seus demais órgãos. Precedentes: ADI 175,
DJ 08.10.93 e ADI 825, DJ 01.02.93.
Ação direita de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.